Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DO STJ NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 160.428/DF. COMPETÊNCIA DO TJDFT APENAS PARA RESOLVER EM CARÁTER PROVISÓRIO AS MEDIDAS URGENTES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO PARA TER PERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS REFERENTES À TERCEIRIZAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. CONTRATAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A DE SUA SUBSIDIÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 24, INCISO XXIII DA LEI No 8.666/93. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC) DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), especialmente a 15a Vara Cível de Brasília, encontra-se restrito tão somente à medida urgente, tendo em vista a decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamim no conflito de Competência no 160.428/DF (2018/0215105-5).
2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de concessão de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
3. A verossimilhança do direito não restou cristalina ao ponto de ensejar o deferimento do pedido de antecipação da tutela, tendo em vista que os réus/recorridos são pessoas jurídicas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, configurando a Cobra Tecnologia S/A como subsidiária do Banco do Brasil S/A.
4. Nos termos do art. 24, inciso XXIII da Lei no 8.666/93, é dispensável a licitação quando houver contratação de empresa estatal com suas subsidiárias se forem compatíveis os valores ajustados.
5. O afastamento da conclusão de que houve ilegalidade na centralização dos serviços de cobrança de créditos extrajudiciais em uma única empresa, por parte do Banco do Brasil é ônus que estava debitado a recorrente, uma vez que se trata de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.